Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004729-64.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), GIACOMET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.697.749/0001-99 (EMBARGADO), NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET - CPF: 394.985.819-91 (EMBARGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 151, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, por unanimidade, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa de crédito de ICMS, paralisado por mais de oito anos na via extrajudicial, determinando a extinção da execução fiscal e a condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de suspensão perpétua da prescrição durante o contencioso administrativo e se houve inadequação da via eleita pela utilização da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não confere à Administração Fazendária um salvo-conduto para a inércia indefinida, devendo o processo administrativo pautar-se pelos vetores constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, calcado em prova documental pré-constituída da paralisação injustificada por prazo superior a cinco anos, revela-se compatível com o rito da exceção de pré-executividade e com o sistema do Código Tributário Nacional.

5. A insurgência do ente público revela mero inconformismo com a exegese jurídica conferida ao caso, buscando o reexame de mérito por via recursal inadequada, visto que o acórdão enfrentou de forma exauriente todos os pontos de relevância para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não autoriza a paralisação do processo administrativo por tempo indeterminado, sob pena de violação à segurança jurídica. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas devidamente fundamentadas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 37, caput; CTN, art. 151, III, art. 156, V, e art. 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por GIACOMET INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA e NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET, para fim de reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente administrativa
, em razão da paralisação do processo administrativo fiscal por período superior a 08 (oito) anos, determinando a extinção do crédito tributário e da respectiva execução fiscal, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões o Estado embargante aduz que acórdão ignorou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, afirmando que o prazo prescricional não poderia fluir durante a tramitação do processo administrativo.

Sustenta que o decisum foi omisso quanto a necessidade de dilação probatória, sustentando que a Exceção de Pré-Executividade não seria a via adequada para a análise da cronologia administrativa.

Aponta omissão quanto à violação do art. 146, III, da CF e art. 174 do CTN, argumentando que a prescrição intercorrente administrativa carece de previsão em Lei Complementar Federal.

Requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais citados para fins de acesso às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada aplicando efeito infringente para afastar a prescrição intercorrente na via extrajudicial.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 366409356), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão é clara e que o embargante busca apenas o reexame da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

1. Da Alegada Omissão quanto ao art. 151, III, do CTN

Diferente do que sustenta o Estado, o acórdão enfrentou de forma exauriente a questão da suspensão da exigibilidade.

O voto condutor consignou expressamente que, embora o art. 151, III, do CTN preveja a suspensão do prazo enquanto pendente o recurso administrativo, tal faculdade não é absoluta nem perpétua.

Restou fundamentado que a paralisação do feito por mais de 08 (oito) anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, fere os princípios constitucionais da eficiência, da razoável duração do processo e da segurança jurídica (Art. 5o, LXXVIII e Art. 37,
caput
, da CF).

Portanto, não há omissão, mas sim a aplicação de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico que impede a eternização do contencioso administrativo por inércia exclusiva do Fisco.

2. Da Via Eleita e da Prova Pré-Constituída

Quanto à adequação da Exceção de Pré-Executividade, o julgado foi claro ao destacar que a prova da paralisação administrativa era
estritamente documental
e encontrava-se devidamente colacionada aos autos (e-process no 5216735/2012).

O acórdão detalhou a cronologia da inércia (2012 a 2021), concluindo que a análise de tais fatos prescinde de dilação probatória, sendo cabível o seu reconhecimento de plano.

3. Da Reserva de Lei e Analogia

O embargante insurge-se contra a aplicação analógica do art. 174 do CTN. Todavia, o acórdão foi explícito ao fundamentar que, diante da ausência de prazo específico para a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário estadual, impõe-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no CTN, em observância ao princípio da simetria e da legalidade.

O inconformismo do ente público com a aplicação da analogia configura erro de julgamento (
error in iudicando
), o qual deve ser atacado pelas vias recursais próprias (REsp ou RE), e não por meio de aclaratórios.

4. Da Rediscussão Da Matéria

Nota-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício. Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram analisadas, tendo sido adotada fundamentação jurídica clara e suficiente para amparar a conclusão.

Nota-se que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Tem-se, portanto que, na verdade, a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – [...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

5. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026